Tribunal: TJSP
Processo: 2199215-83.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de drogas e associação criminosa. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar in casu. Alegado excesso de prazo da custódia cautelar. Não acolhimento. A existência de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de drogas e associação criminosa. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar in casu. Alegado excesso de prazo da custódia cautelar. Não acolhimento. A existência de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP. Segregação devidamente revisitada na origem. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.